Tribunal: TJDFT
Processo: 0701971-26.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. REQUISITO DISPENSÁVEL. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO VERIFICADA. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE CADASTRO. COBRANÇA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A cédula de crédito bancário original não constitui pressuposto da petição inicial da ação de busca e apreensão, sendo suficiente a prova do contrato e da constituição da garantia, seja por meio do documento original ou por cópia. Preliminar rejeitada.
2. É legítima a cláusula contratual que prevê a cobrança de juros remuneratórios. Tampouco há possibilidade de sua revisão, se não restou demonstrada sua abusividade, à luz da taxa média de mercado.
3. A cobrança de tarifa de registro de contrato é, em regra, válida, admitindo-se o reconhecimento de sua abusividade apenas no caso de onerosidade excessiva, ou na hipótese de o serviço não ser efetivamente prestado. No caso concreto, o valor do registro de contrato foi pactuado em montante razoável e ficou demonstrado que houve registro do gravame no órgão de trânsito, o que é suficiente para demonstrar a efetiva prestação de serviço.
4. É válida a cobrança de Tarifa de Cadastro, expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, notadamente quando ela não se mostra desproporcional em relação ao preço médio de mercado e desde que ajustada expressamente.
5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.